Tribunal: STF
Processo: HC 225854
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de incêndio. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVO TORPE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 



    2. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 



    3. Na hipótese, o Magistrado usou argumento idôneo para sopesar desfavoravelmente as consequências do delito, porquanto a vítima sofreu perda total de seu veículo em virtude da conduta do réu. 



    4. Além disso, o motivo torpe ficou evidenciado pela narrativa judicial da ofendida, que logrou descrever a sanha revanchista do agravante e a desproporcionalidade de seu comportamento – o que impossibilita o reconhecimento da atenuante inominada relacionada à violenta emoção. 



    5. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, (...) com o abrandamento do regime inicial executório fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



6. No caso dos autos, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP condenou o paciente à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 250, § 1º, II, a, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), em sede de apelação, manteve a pena imposta na sentença. Este o teor do acórdão da Corte estadual, na parte que interessa:



    [...]



    Na primeira fase, com fundamento no art. 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, com base nos seguintes fundamentos:



    (...) as circunstâncias do crime são graves, extrapolando as normais previstas no tipo penal, já que o acusado premeditadamente se apossou de líquido inflamável e, durante a madrugada, sabendo que a vítima e seu companheiro estariam dormindo no interior da residência, como também toda a vizinhança estava ainda em repouso, reduzida a vigilância, ateou fogo no veículo situado no interior da garagem do imóvel. O réu colocou em risco não apenas o patrimônio da vítima (que efetivamente lesionou) e de pessoas diversas, como também colocou em risco a vida de inúmeras pessoas que residiam nos vários sobrados coligados ali existentes, tendo em vista que pelo horário, ainda muito cedo pela manhã, encontravam-se todos dormindo, e a proximidade dos imóveis facilmente poderia viabilizar o alastramento do fogo. As consequências do crime também são consideravelmente graves, na medida em que a vítima sofreu perda total do seu veículo, e, como narrou em Juízo, sendo o carro financiado, e não possuindo seguro, seu prejuízo financeiro já ultrapassa cem mil reais. Ainda, a vítima era mãe de criança em ainda muito tenra idade, que estava com a família no imóvel pelo qual o fogo primeiro poderia alastrar-se, não tivesse sido eficazmente coibido.



    Assim, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), a pena foi elevada em 1/3, resultando em 4 anos de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa. 



    Aqui, conquanto corretas as ponderações do juízo, não vejo como mantê-las integralmente, afinal, com o reconhecimento na terceira fase da causa de aumento de pena do art. 250, par. 1º, II, ‘a’ (em casa habitada), pelo menos as considerações sobre o perigo à sua família circunstâncias - são indevidos. 



    Logo, para evitar bis in idem, o aumento, nesta fase deve ser de somente 1/6, o que leva a pena a 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa. 



    Em que pese o inconformismo da Defesa, na segunda fase, correto o reconhecimento da agravante artigo 61, II, letra ‘a’, do Código Penal, uma vez que ficou esclarecido, pela narrativa da vítima, o motivo torpe, moralmente reprovável do crime, na medida em que o apelante desenvolveu sentimento afetivo pela vítima e, contrariado, não tendo satisfeitas suas intenções, em sua sanha revanchista resolveu atingir a vítima e sua família pela via criminosa, com absoluta desproporcionalidade entre causa e resultado escolhido. 



    Do mesmo modo, inviável o reconhecimento da atenuante de violenta emoção, pois a ação criminosa do apelante não foi desencadeada em razão de ato injusto praticado pela vítima. Nem foi ato realizado no calor de um momento.



    Pelo contrário, foi ato urdido, covarde, na calada da noite. 



    Assim, nesta fase intermediária, correta a elevação da pena em 1/6, perfazendo 4 anos e 1 mês de reclusão e 12 dias-multa. 



    Na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da causa de aumento de pena descrita no art. 250, § 1º, II, a, do Código Penal, a pena foi majorada corretamente em 1/3, resultando agora em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa.”



7. O TJ/SP acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pela defesa, reduzindo a pena para 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial intermediário. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão:



    [...]



    Com razão o embargante. Da análise comparativa da fundamentação no acórdão de fls. 367 com o dispositivo de fls. 368, verifica-se o erro material apontado pela Defensoria Pública. Com efeito, o v. acórdão consignou que:



    conquanto corretas as ponderações do juízo, não vejo como mantê-las integralmente, afinal, com o reconhecimento na terceira fase da causa de aumento de pena do art. 250, par. 1º, II, ‘a’ (em casa habitada), pelo menos as considerações sobre o perigo à sua família - circunstâncias - são indevidos. Logo, para evitar bis in idem, o aumento, nesta fase deve ser de somente Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso da defesa. (fls. 368)



    Bem se vê, portanto, que o erro material acima evidenciado resultou em contradição no acórdão. Portanto, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração e a retificação da contradição apontada, para fazer constar tanto da ementa como no dispositivo do acórdão o seguinte resultado:



    Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da defesa para redimensionar a pena que passa a ser de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa para5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 16 dias-multa.



    Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo embargante (...) para corrigir o erro material e sanar a contradição evidenciada entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, nos termos supracitados.”



8. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



9. Quanto ao regime prisional, pontuo que o paciente foi condenado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator